Tribunal: STF
Processo: ADPF 368
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Lei n. 27, de 30 de dezembro de 1985, do Município de Campos Sales (CE). 3. pensão por morte e por invalidez para os mandatos políticos municipais, beneficiando os ex-ocupantes dos cargos, seus cônjuges ou companheiros sobreviventes, bem como seus descendentes consanguíneos de 1° grau. 4. Legislação anterior à Constituição de 1988. 5. ADPF é o instrumento adequado para o objetivo buscado. 6. Arguição de descumprimento conhecida. 6. Os cargos políticos do Poder Legislativo e do Poder Executivo municipal têm caráter temporário e transitório, motivo pelo qual não se justifica a concessão de qualquer benefício a ex-ocupante do cargo de forma permanente, sob pena de afronta aos princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade com gastos públicos. 7. Não se revela compatível com o princípio republicano e o princípio da igualdade a outorga de tratamento diferenciado a determinado indivíduo, sem que não mais esteja presente o fator de diferenciação que justificou sua concessão na origem. 8. É contrária ao atual sistema constitucional brasileiro a instituição da pensão impugnada. 9. ADPF julgada procedente. 10. Não recepção pela Constituição Federal de 1988 da Lei n. 27, de 30 de dezembro de 1985, do Município de Campos Sales (CE).